Tribunal: TJBA
Processo: 0522861-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0522861-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ARIANE FERREIRA SIMÕES

Advogado(s)
:
JEFERSON DA CRUZ LIMA, EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
157, § 2º, I, II e V,
por três vezes,

na forma do art. 69,

ambos do

Código
PENAL
.

RECURSO DA DEFESA PUGNANDO P
ELA

ABSOLVIÇÃO,
SOB ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
NÃO

PROVIMENTO DO RECURSO
.

1.
Do exame dos autos,

nota-se que foi acertada

a
conclusão
do juízo de
primeiro grau
acerca da condenação.
A
materialidade e a autoria delitivas se encontram provadas
pelo
a
uto de
p
risão em
f
lagrante
e pelo
conjunto probatório, em especial,
os depoimentos colhidos na instrução. F
rise-se que a alegada ausência de materialidade
de um dos delitos
não
se sustenta
, considerando que é da essência de delitos patrimoniais a não recuperação da
res furtiva
.

2.
A
s declarações das vítimas em juízo, sobre o crivo do contraditório, foram categóricas em afirmar que reconheceram
a acusada
como auto
ra
do delito.
Os relatos dos ofendidos
descreveram a
mesma
dinâmica dos fatos,
aponta
ndo
a Apelante como uma das autoras dos fatos em juízo
e

relatando o
modus operandi
dos acusados, qual seja: abordagem de uma mulher, solicitando uma corrida, fora do aplicativo. Aceita a corrida,

a Apelante
e um
outro indivíduo

adentravam o carro,
ela se posiciona
ndo
no banco do carona, ao lado do motorista
e o outro indivíduo
no banco traseiro do veículo.
R
elataram de forma semelhantes as ameaças com arma de fogo e o local no qual
eram
deixadas pelos autores dos delitos.
Muito embora o rito do art. 226 do Código Processual Penal não tenha sido observado na
fase extrajudicial
, a demonstração da autoria delitiva
se deu de
forma inequívoca por outros meios de prova, sobretudo pelos depoimentos em juízo.

3.
Ressalta-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime,
segundo
entendimento pacificado
na
jurisprudência, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade.
Nesse cenário,
considerando que
há
provas produzidas em juízo,
não há que se falar em nulidade
do reconhecim
e
nto
.
Desse modo,
não há como acolher o
pleito absolutório
d
a
Apelante
.

RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

AP. 0522861-12.2017.8.05.0001 –
SALVADOR.

RELATOR
A
:
NARTIR DANTAS WEBER.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº. 0522861-12.2017.8.05.0001,
sendo Apelante
ARIANE FERREIRA SIMÕES
e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.